Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-42.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003460-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IGREJA DE DEUS NO BRASIL - CNPJ: 00.559.203/0001-12 (APELANTE), LAIS VIRGINIA DE MORAIS ROSA AMARAL - CPF: 036.141.511-74 (ADVOGADO), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RECURSO DO RÉU

INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 18, DA LEI Nº 7.347/85 - ISENÇÃO QUE SE APLICA SOMENTE À PARTE AUTORA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PREPARO -
CONCESSÃO PRAZO PARA RECOLHIMENTO – ART. 1.007 DO CPC -
NÃO ATENDIMENTO
–
DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DO REU NÃO CONHECIDO.

1 - O artigo 18, da Lei nº 7.347/85 aplica-se tão somente a parte autora da ação civil pública, não estando, portanto, o réu isento do pagamento do preparo recursal.

2 – A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

3 – Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.Mª. Dra. Célia Regina Vidotti, na Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO em desfavor de IGREJA DE DEUS NO BRASIL e ESTADO DO MATO GROSSO, que declarou a nulidade absoluta do Termo de Permissão de Uso de bem imóvel nº 001/GPI/SPS/SAD/2010, com efeito ex tunc, com a consequente extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC (ID. 47866543).

Irresignada, a apelante sustenta que a permissão de uso de imóvel que lhe fora concedido pelo Estado de Mato Groso trata-se de instituto precário que prescinde de procedimento licitatório.

Narra que o termo de permissão foi devidamente assinado pelo Governador do Estado e pelo Secretário de Administração, à época, e, por essa razão, não pode ser responsabilizada por dever de publicidade imposta pela legislação ao ente estatal.

Afirma que o prazo da permissão não a desnatura, isso porque tem a finalidade de interesse coletivo.

Insiste que não há desvio de finalidade porque a apelante cumpre função social e suas atividades trazem benefícios à população do Estado de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que está em andamento processo de permuta do imóvel objeto da lide junto ao Estado de Mato Grosso, fato que enseja, ao menos em tese, a suspensão do processo, até finalização das tratativas.

Por isso, requer o provimento da apelação para reformar a sentença objurgada, com o reconhecimento da permissão de uso do imóvel objeto da lide pela apelante até concretização do procedimento de permuta. Subsidiariamente, a suspensão do processo até finalização da permuta (ID 4786673).

Intimado, o recorrido contrarrazoou o apelo (ID. 47866626).

No ID 76832965 consta certidão de que o Recurso foi recebido neste tribunal sem a devida comprovação do preparo.

Determinada a intimação da parte Recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 2º e 4º do CPC, quedou-se inerte (id. 7829984).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se observa, IGREJA DE DEUS NO BRASIL interpôs o presente recurso em 15/10/2019,
sem, contudo, comprovar o recolhimento do preparo recursal.

Imperioso grafar que não obstante tratar-se de Ação Civil Pública, o artigo 18, da lei nº 7.347/85, assim dispôs a respeito das custas, honorários, e outras despesas a serem pagas:

Art. 18 -"Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários do advogado, custas e despesas processuais."

Portanto, da análise de referido dispositivo legal é possível observar que a isenção ao pagamento de custas aplica-se, tão somente à parte autora da Ação Civil Pública,
não aproveitando a parte ré, motivo pelo qual deveria o Apelante ter arcado com o pagamento do preparo para interpor o recurso de apelação.

Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 18, DA LEI Nº 7.347/85. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRIVILÉGIO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO SEM ABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA O PREPARO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESERÇÃO.1. A previsão legal contida na primeira parte do artigo 18 da Lei 7.347/85 ("Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas") aplica-se exclusivamente à parte autora da ação civil pública. Precedentes.

2. "Afirmada a necessidade de justiça gratuita, seja em que momento for, não pode o órgão julgador declarar deserto o recurso sem se pronunciar sobre o pedido de assistência judiciária. Caso indeferida a gratuidade, deve-se abrir ao requerente oportunidade para o preparo" (AgRg no Ag 622403/RJ , 6ª T., Min. Nilson Naves, DJ de 06.02.2006). No mesmo sentido : REsp 731880/MG , 4ª T, Min. Jorge Scartezzini, DJ de 14.11.2005; RMS 19747/RJ, 3ª T., Ministro Castro Filho, DJ de 05.09.2005 e REsp 556081/SP , 4ª T., Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 28.03.2005. 3. Recurso especial parcialmente provido." (STJ, 1ª Turma, REsp 885071 / SP, Min. Teori Albino Zavascki, DJ 22/03/2007)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ART. 18, DA LEI 7.347/85. I - a isenção do artigo 18 da Lei 7.347/85 aplica-se unicamente à parte autora, não sendo aplicável à parte ré da ação civil pública. II - "O benefício concedido pelo art. 18, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), conforme o texto legal, só é deferido"à associação autora". No caso em apreço, o recorrente não é o autor da ação, e sim o réu, não se lhe aplicando o referido dispositivo legal." III - Recurso especial improvido. " (STJ, 1ª Turma, Resp 551418/PR, Min. Francisco Falcão, DJ 22/03/2004)

Por sua vez, dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso
deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção
,
in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

O Código de Processo Civil dispõe ainda que
em caso de não recolhimento a parte será intimada na pessoa do seu advogado para recolhimento em dobro

sob pena de deserção
– art. 1.007, § 4º, do CPC,
como ocorreu no caso em apreço.

Portanto, tratando-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, e,
deixando a parte Recorrente transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido para suprir a falta nos autos
,
o recurso deve ser declarado deserto já que vedada a complementação do preparo insuficiente, conforme determina o caput e o §5º do artigo 1.007 do CPC, confira:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º. (...)”

A respeito, é o entendimento do Nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO NA PETIÇÃO RECURSAL – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PRAZO CONCEDIDO PARA COMPROVAR A NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 18, DA LEI 7.347/85. DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Pleiteada a assistência judiciária gratuita, deve a parte comprovar a que ela faz jus. Não o fazendo, sequer com a juntada de declaração de hipossuficiência, o recurso sem o preparo mostra-se deserto, impondo o não conhecimento. Sobre o benefício concedido pelo art. 18 da Lei 7.347/85, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o aludido dispositivo legal somente se aplica ao autor da Ação Civil Pública, não estando, portanto, o réu isento do referido pagamento, sendo equivocada a certidão que tenha informado o contrário. (TJ-MT - APL: 00059463520128110006 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/12/2019)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser deserto, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021